Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÓSTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. PACIENTE DE 2 ANOS DE IDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO STJ E PELA LEI No 14.454/2022.

1. Em observância à decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.013.199/DF, promove-se o reexame da apelação perante esta E. 4a Turma Cível quanto à análise da obrigatoriedade de fornecimento de órtese craniana ao autor/apelado.

2. Considerando que a órtese craniana em questão é recomendada para o tratamento da correção de assimetria craniana posicional que acomete o autor (menor, 2 anos de idade), com aptidão de evitar procedimento cirúrgico com elevado índice de mortalidade e maiores custos, havendo expressa indicação médica, mostra-se ilegítima a recusa de fornecimento de tratamento médico, sob a alegação de não estar incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

3. Na hipótese, tem-se que que a implantação da ortese craniana dispensa introdução no corpo humano ou procedimento cirúrgico, por se tratar de dispositivo externo confeccionado de forma personalizada para a criança/paciente e que proporciona a restauração do formato do crânio, cujo tratamento dura em média cinco meses

4. “Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia.(...)” (REsp n. 1.731.762/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018).

5. O procedimento em exame (órtese craniana) possui comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, o que enseja à obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde, nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022.

6. Ratificou-se o acórdão para negar provimento ao apelo da ré.